Tribunal: TJMT
Processo: 1088625-13.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088625-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 307.735.818-20 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DAYANNE SANTANA DE SOUZA - CPF: 013.311.771-54 (APELANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos, sob o fundamento de existência de coisa julgada em relação a processo anterior, condenando os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe coisa julgada entre a presente ação de rescisão contratual por descumprimento de cláusula específica e ação anterior de revisão contratual por abusividade na cobrança de juros e encargos; e (
ii
)
estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o processo é extinto antes da citação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da coisa julgada, é necessária a presença
da tríplice
identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme preconiza o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC.

4. Embora exista identidade de partes entre as duas ações, não há identidade quanto à causa de pedir e ao pedido, pois na primeira ação os autores buscavam a revisão contratual por abusividade na cobrança de juros e encargos, enquanto na presente demanda pleiteiam a rescisão contratual por descumprimento de cláusula específica referente ao registro do contrato e à imissão na posse.

5. Na primeira ação, a causa de pedir remota estava fundamentada na existência de cobrança indevida e excessiva de juros, enquanto na presente ação a causa de pedir remota é o alegado inadimplemento contratual da vendedora quanto à obrigação de registrar o contrato em cartório.

6. Não há condenação em honorários advocatícios quando a parte requerida não foi citada e, portanto, não apresentou defesa nem constituiu advogado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu normal prosseguimento.

Tese de julgamento:

1. Não se configura coisa julgada quando, apesar da identidade de partes, não há identidade de causa de pedir e de pedido entre as ações, sendo a primeira de revisão contratual por abusividade na cobrança de juros e a segunda de rescisão contratual por descumprimento de cláusula específica.

2. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o processo é extinto antes da citação da parte
requerida.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA e DAYANNE SANTANA DE SOUZA
contra
a
sentença que
extinguiu sem resolução de mérito a
Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Devolução de Valores Pagos
ajuizada em face de
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA,
nos termos do art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação ao processo nº
1018788-07.2021.8.11.0041
.
Condenou a parte autora ao pagamento de
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença contém equívoco, pois considerou ações
judiciais manifestamente diferentes como se idênticas fossem.

Argumentam que a primeira ação tratava de ação de revisão contratual por abusividade na cobrança de juros e encargos, enquanto a presente demanda versa sobre rescisão contratual por descumprimento de cláusula específica referente ao registro do contrato e à imissão na posse.

Alegam que a sentença
se
limitou a aduzir genericamente fundamentos legais sem analisar de fato o pedido e a causa de pedir de cada uma das ações, o que configuraria ofensa ao art. 489, §1º, incisos I e II, do CPC.

Defendem que não há identidade entre as causas de pedir e os pedidos das duas ações, inexistindo, portanto, a tríplice identidade necessária para configuração da coisa julgada.

Aduzem
,
ainda
,
que a sentença incorreu em erro ao condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o processo foi extinto antes mesmo da citação da parte contrária.

Ao final, r
equerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento e julgamento do mérito. Alternativamente, pleiteiam a reforma da sentença quanto à condenação aos ônus d
e
sucumbência.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
323270449
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA e DAYANNE SANTANA DE SOUZA
ajuizaram
Ação de
Rescisão Contratual com Pedido de Devolução de Valores Pagos
em face de
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA,
alegando, em síntese, que
firmaram
com a empresa requerida, em 01 de março de 2015, Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, tendo por objeto o lote urbano identificado como Quadra 04, lote 21, pelo valor
total de R$ 90.543,17, a ser pago mediante entrada e parcelamento em 184 prestações mensais.

Sustentaram
que, embora tenham efetuado o pagamento de diversas parcelas ao longo do contrato, jamais houve o registro do instrumento contratual junto ao Cartório de Registro de Imóveis, providência que, conforme previsão expressa do contrato, era condição indispensável para a formalização da imissão na posse do bem.

Aduziram que,
apesar de terem concedido
mandato à empresa requerida
para que esta fizesse o registro em cartório
, esta permaneceu inerte
por aproximadamente dez anos, ocasionando grave insegurança jurídica e inviabilizando a continuidade do pacto.

Relataram que o valor total pago à requerida alcançou o valor de R$
87.470,40, a qual, devidamente atualizada até 03 de setembro de 2025, perfaz o valor de R$ 110.970,76
, valor cuja restituição integral pleiteiam, sob o argumento de que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora, que descumpriu obrigação prevista no contrato.

Postularam a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A magistrada Dra. Olinda de Quadros
Altomare
julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia reside em determinar se a presente ação reproduz demanda anteriormente ajuizada e julgada, configurando-se a coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Para tanto, impõe-se examinar se estão presentes os elementos caracterizadores da coisa julgada, quais sejam: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, conforme preconiza o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC:

“
Art. 337. [...]

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

No caso
,
é incontroversa a identidade de partes entre as duas ações. Contudo, após análise das peças processuais,
verifica-se
que não há identidade quanto à causa de pedir e ao pedido formulado nas demandas.

Na primeira ação (
processo nº 1018788-07.2021.8.11.0041
),
distribuída
perante a 11ª Vara Cível
de Cuiabá,
em face
de BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA,
os autores buscavam a
revisão contratual, alegando abusividade na cobrança de juros e encargos
.

A causa de pedir remota estava fundamentada na existência de cobrança indevida e excessiva de juros, enquanto a causa de pedir próxima baseava-se nas normas do Código de Defesa do Consumidor que vedam a onerosidade excessiva. O pedido principal
visava
a revisão dos valores do contrato.
Vejamos:

Já na presente ação
(
processo nº 1088625-
13.2025.8.11.0041
)
,
também distribuída na 11ª Vara Cível de Cuiabá em face de BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA,
os autores pleiteiam a
rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos
, fundamentando seu pedido no descumprimento, pela ré, de cláusula contratual específica que condicionava a imissão na posse ao registro do contrato em cartório.

A causa de pedir remota, portanto, é o alegado inadimplemento contratual da vendedora, e a causa de pedir próxima são as normas que regulam a resolução contratual por inadimplemento e a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária não registrados.
Confira:

Embora ambas as ações envolvam o mesmo contrato, as pretensões são substancialmente distintas: na primeira, buscava-se manter o contrato com revisão de valores; na segunda, pretende-se a resolução do contrato com restituição integral das parcelas pagas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (
AgInt
no
AREsp
2137530/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2024,
DJe
02/09/2024).

Nesse contexto, não
há se falar em
coisa julgada
,
quando ausente qualquer dos elementos
da tríplice
identidade, como ocorre no presente caso, em que são distintas tanto a causa de pedir quanto o pedido.

Por fim,
considerando que a parte requerida não foi citada e, portanto, não apresentou defesa, nem constituiu advogado nos autos, não há se falar em condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença proferida
e
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu normal prosseguimento
.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026